Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750884-79.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLX - INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Pagamento comprovado. Certidão de dívida ativa. CDA. Cancelamento. Extinção do processo. Princípio da causalidade. Aplicação. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão: i) aplicação do princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial; ii) regra de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal e oposição de exceção de pré-executividade; iii) saber o momento em que ocorreu o cancelamento das CDA’s e iv) saber se deve ser afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas III- Razões de decidir 3. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 4. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda. 5. Verificado que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal, bem como que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência. 6. Demonstrado que a parte exequente foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor atualizado das CDA’s canceladas. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa canceladas após a apresentação de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade na condenação em honorários advocatícios, considerando o momento do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e a possibilidade de redução da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria ou modificação do julgado. 4. O acórdão embargado foi claro e coerente em suas razões de decidir, abordando e fundamentando devidamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo a irresignação do embargante mera tentativa de reforma da decisão pela via inadequada. 5. O cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) após a oposição da exceção de pré-executividade indica que o Distrito Federal deu causa à execução fiscal indevida, devendo arcar com os honorários advocatícios. 6. Não se aplica ao caso a redução dos honorários prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, pois o dispositivo se refere aos casos de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, situação diversa do cancelamento superveniente dos débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, defendendo que a condenação ao pagamento em honorários com base em CDAs canceladas de ofício e anteriormente à exceção de pré-executividade contraria a legislação, que exige a existência de sucumbência ou resistência. Sustenta que, se houve reconhecimento posterior de quitação e pedido de extinção, não se pode presumir má-fé ou conduta desleal do exequente, tampouco imputar-lhe o ônus da sucumbência por valores que não foram exigidos após o cancelamento; b) artigo 90, § 4o, do CPC, apontando que a verba sucumbencial deve ser reduzida pela metade em casos de reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação; c) artigo 26 da Lei 6.830/80, asseverando que os débitos foram cancelados em momento anterior à apreciação judicial da exceção de pré-executividade. Aduz que o reconhecimento do pagamento se deu antes de qualquer decisão judicial sobre o mérito, o que impõe a inexigibilidade de honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial REsp 1111002/SP (Tema 143), concluiu que: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 66560149): “A partir da análise detida dos autos, é possível perceber que, muito embora o exequente/apelante alegue que as CDA’s foram canceladas antes da oposição da exceção de pré-executividade, mesmo já tendo sido pagas, os débitos nelas constantes ainda estavam sendo cobrados. Com efeito, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda. Dessa forma, restando demonstrado que a parte exequente foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ela arcar com os ônus da sucumbência.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 90, § 4o, do CPC e 26 da Lei 6.830/80, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015